Tribunal: TJBA
Processo: 8028474-53.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8028474-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 14ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado nos autos de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” proposta por Tania Regia Santana Santos contra a CASSEB – Caixa de Assistência dos Servidores do BANEB. O Juízo da 5ª Vara Cível declinou da competência em favor da Vara de Relações de Consumo, que, por sua vez, também se declarou incompetente, resultando na instauração do presente incidente. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a demanda, ajuizada contra entidade de autogestão em saúde, caracteriza relação de consumo apta a atrair a competência da Vara de Relações de Consumo ou se deve ser processada pela Vara Cível, por se tratar de litígio entre particulares sem aplicação do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 608) estabelece que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a planos de saúde geridos sob regime de autogestão. A ação foi ajuizada contra a CASSEB, entidade voltada exclusivamente a empregados do BANEB, sem oferta ao público em geral, o que afasta a incidência das normas consumeristas. Competência, portanto, deve ser fixada em razão da matéria, de caráter absoluto, em conformidade com o art. 68, I, a, da Lei n. 10.845/2007 – LOJE/BA, sendo da 5ª Vara Cível da Comarca de Salvador. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência julgado procedente, fixando-se a competência do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação. Tese de julgamento: “1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às ações propostas contra entidades de autogestão em saúde. 2. Compete às Varas Cíveis o processamento e julgamento de ações dessa natureza, por ausência de relação de consumo.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8028474-53.2025.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o JUÍZO DA 14ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e, como Suscitado, o JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA